Tribunal: TJSP
Processo: 1008118-57.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. Acidente nas dependências de supermercado. Autora alega ter caído em decorrência de piso molhado em local sem sinalização. Queda e lesão incontroversas. Ausência de prova de defeito na prestação dos serviços. Demandante não trouxe testemunha ou documento que pudesse demonstrar falha na segurança do ambiente, ônus que lhe competia, a teor do artigo

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. Acidente nas dependências de supermercado. Autora alega ter caído em decorrência de piso molhado em local sem sinalização. Queda e lesão incontroversas. Ausência de prova de defeito na prestação dos serviços. Demandante não trouxe testemunha ou documento que pudesse demonstrar falha na segurança do ambiente, ônus que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC. Inversão do ônus da prova não determinada por ocasião do saneamento do feito. Incabível seu deferimento na sentença. Nexo de causalidade afastado. Improcedência dos pedidos. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008118-57.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA, é apelada MARCELA ANSELMO
AGRAVETTO FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008118-57.2017.8.26.0161 -Voto no 39077
2
VOTO N° 39077
APELAÇÃO CÍVEL N° 1008118-57.2017.8.26.0161
COMARCA DE DIADEMA
APELANTE(S): SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA.
APELADO(S): MARCELA ANSELMO AGRAVETTO FERNANDES
(JUSTIÇA GRATUITA)
MM. JUIZ(A): MARIA LUIZA DE ALMEIDA TORRES VILHENA
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E
MATERIAL. Acidente nas dependências de supermercado.
Autora alega ter caído em decorrência de piso molhado em
local sem sinalização. Queda e lesão incontroversas.
Ausência de prova de defeito na prestação dos serviços.
Demandante não trouxe testemunha ou documento que
pudesse demonstrar falha na segurança do ambiente, ônus
que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC.
Inversão do ônus da prova não determinada por ocasião do
saneamento do feito. Incabível seu deferimento na sentença.
Nexo de causalidade afastado. Improcedência dos pedidos.
Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
SUPERMERCADO CLUB DE CAMPO LTDA.
interpõe recurso de apelação contra a r. sentença (fls. 104/109),
proferida na ação indenizatória proposta por MARCELA ANSELMO
AGRAVETTO FERNANDES, com o seguinte dispositivo:
“Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, ao: I. CONDENAR a parte ré ao
cumprimento da obrigação de arcar com despesas médicas
comprovadas ou plano de saúde a ser contratado, enquanto
necessitar a autora, dentro de 15 dias, sob pena de conversão
dessa em obrigação de pagar equivalente em dinheiro, com
atualização monetária desde os desembolsos e juros de mora de
1% ao mês desde a data da citação; II. CONDENAR a parte ré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008118-57.2017.8.26.0161 -Voto no 39077
3
cumprimento da obrigação de indenizar a autora os danos
materiais laborais por ela experimentados, no importe de seis
salários-mínimos, com atualização monetária desde a data da
conclusão do laudo pericial e com juros de mora de 1% ao mês
desde a data da citação; III. CONDENAR a parte ré ao
cumprimento da obrigação de reparar os danos morais e estéticos
sofridos pela autora, no valor de R$ 15.000,00, com atualização
monetária desde esta data e juros de mora de 15 ao mês desde a
data da citação.”
Insiste na ausência de relação de consumo
na hipótese; também, na inaplicabilidade da inversão do ônus da
prova. Argumenta que não há comprovação das circunstâncias em
que se deram a queda, e nega a existência de culpa ou de nexo
causal. Pede, afinal, a improcedência da demanda ou,
subsidiariamente, a redução do valor das indenizações (fls.
114/122).
Contrarrazões
foram
apresentadas
(fls.
128/137).
O processo foi inicialmente distribuído ao
Exmo. Desembargador Francisco Occhiuto Júnior, integrante da 32a
Câmara de Direito Privado (fl. 139). Proferida decisão monocrática,
foi reconhecida a competência preferencial da Primeira Subseção
de Direito Privado, com determinação de redistribuição (fls.
140/146).
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória proposta por
consumidora sob o argumento de que a negligência do réu resultou
em sua queda e nas lesões discriminadas na inicial.
Narra a autora, consoante a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008118-57.2017.8.26.0161 -Voto no 39077
4
“ter sofrido queda no interior de estabelecimento comercial da ré,
em razão do acúmulo de detergente no piso, sem qualquer
sinalização,
aos
03/02/17.
Depois
da
autora
passar
aproximadamente 15' no solo, clientes a teriam acomodado em
uma cadeira de rodas e, após uma hora do evento danoso, a
autora teria sido informada de que sequer uma ambulância teria
sido solicitada pela parte ré, cuja preposta teria imputado à autora
culpa pelo evento. Sem prejuízo, um funcionário da ré teria se
solidarizado e socorrido a autora até o hospital, no carro particular
dele e recusando-se a fornecer qualificação completa. Constata
lesão no fêmur direito por médico, a autora teria sido encaminhada
para cirurgia, com prejuízo de sua atividade laboral de diarista.
Pediu a condenação da parte ré ao cumprimento das obrigações de
indenizar danos materiais experimentados pela autora, incluindo
R$ 20.000,00 em razão da diminuição de sua capacidade
laborativa, pensão mensal vitalícia mínima e remuneração de plano
de saúde, bem como de reparação dos danos morais, psíquicos e
estéticos que teriam sido sofridos pela autora, estimados em R$
45.000,00.” (fl. 104)
Preservado o entendimento da i. Magistrada
sentenciante, a ação é improcedente.
Não se desconhece que a relação aqui
tratada é de consumo e, nesse cenário, cumpre ao fornecedor de
serviços zelar pela incolumidade física e mental dos clientes que
estão em seu estabelecimento.
Cuida-se
de
responsabilidade
objetiva,
bastando a comprovação do dano sofrido, da prestação defeituosa
do serviço e do nexo causal existente entre os dois primeiros
requisitos, prescindindo-se da aferição de culpa.
No caso, porém, somente o primeiro deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008118-57.2017.8.26.0161 -Voto no 39077
5
está demonstrado, pois é inconteste a lesão sofrida pela autora.
Caberia à apelada comprovar, ainda, o
defeito na prestação do serviço, consistente na negligência dos
prepostos do réu ao deixar o piso do estabelecimento molhado
(detergente
derramado)
sem
qualquer
comunicação
aos
consumidores, e o nexo causal entre esta conduta e o dano
ocorrido.
Desse ônus probatório, porém, não se
desincumbiu, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do Código de
Processo Civil.
O fato de se estar diante de uma relação de
consumo não afasta o ônus da autora provar os fatos constitutivos
de seu direito. A inversão prevista no art. 6o do CDC só é aplicável
quando se tratar de prova que, por sua natureza ou dispêndio
econômico, devam ser transferidas ao fornecedor, o que não é o
caso.
Assim
já decidiu, mutatis mutandi, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A inversão do ônus
probatório tem como pressuposto a verossimilhança da alegação
ou a hipossuficiência do consumidor, conceito este ligado à
dificuldade de produção da prova pelo consumidor e à possibilidade
de sua produção pelo prestador do serviço. Não cabe atribuir ao
fornecedor o ônus de comprovar o rompimento de contratos entre o
consumidor e terceiros, fato que poderia ser comprovado com
facilidade pelo autor” (REsp 1141675 MG 2009/0098409-0, T4 -
QUARTA TURMA, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 13/12/2011,
DJe 19/12/2011).
Ademais, a inversão do ônus da prova deve
se dar por ocasião do saneamento do feito, e não no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008118-57.2017.8.26.0161 -Voto no 39077
6
prestação jurisdicional, em respeito ao princípio da vedação das
decisões surpresas.
Sobre o tema, confira-se decisão deste Eg.
Tribunal:
Indenização por danos materiais e morais.
Inversão do ônus da prova não determinada no
transcurso da fase processual, não cabendo o
deferimento de tal medida por ocasião da sentença.
Autora que sofrera queda nas imediações da saída do
supermercado réu. Alegação de que o piso se
encontrava molhado não foi demonstrada. Prova oral
fez referência de que o episódio ocorrera na via
pública. Local filmado se limita às instalações da
empresa ré e não da via pública. Queda sofrida pela
apelada não está vinculada a nenhum fator que
caracterizasse inobservância dos cuidados necessários por parte da apelante. Verbas
reparatórias pleiteadas sem supedâneo. Relação de
consumo, por si só, não proporciona suporte para o
acolhimento da pretensão autoral. Improcedência da
ação se apresenta adequada. Apelo provido. (TJSP;
Apelação Cível 1001478-31.2015.8.26.0477; Relator
(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/06/2017; Data
de Registro: 27/06/2017)
Na
hipótese,
a
requerente
apenas
comprovou, pelas radiografias (fl. 23/24) e laudo pericial (fls.
93/97), a lesão sofrida, deixando, contudo, de demonstrar que os
fatos ocorreram nos moldes narrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008118-57.2017.8.26.0161 -Voto no 39077
7
Não foi juntado prontuário do alegado
atendimento hospitalar ocorrido no dia do acidente ou qualquer
outro documento nesse sentido.
A
apelada
não
apresentou
nenhuma
testemunha.
Não há absolutamente nenhum indício,
além das declarações unilaterais da requerente, de que os fatos se
deram como narrados na inicial.
Desse modo, a recorrida não logrou êxito
em apontar existência de deficiência na prestação dos serviços ou,
ainda, que as lesões tenham ocorrido em virtude da queda no
supermercado.
Portanto, ante a inexistência de prova do
nexo causal entre a conduta do réu e os danos experimentados
pela autora, não há que se falar em responsabilidade civil.
Por essas razões, o caso é de manifesta
improcedência dos pedidos.
Diante do desfecho da demanda, a recorrida
deverá arcar com as custas e despesas processuais, bem como fica
condenada
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios
sucumbenciais, ora fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observando-se a suspensão da execução, a teor do disposto no
artigo 98, §§2o e 3o do CPC/2015.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator